Tribunal: TJDFT
Processo: 0027035-32.2015.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0027035-32.2015.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ESPOLIO DE ANTONIO LOPES DE BRITO, ELIANE MOREIRA DA SILVA BRITO CARDOSO, ZILDA MOREIRA DA SILVA BRITO REPRESENTANTE LEGAL: ELIANE MOREIRA DA SILVA BRITO CARDOSO D E S P A C H O O Distrito Federal apresentou petição. Afirma que o processo deve ser suspenso, nos termos do art. 1.037, inc. II, do Código de Processo Civil, em virtude decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.074. Intimem-se os apelados para se manifestarem sobre a petição de id 40219238 no prazo de cinco (5) dias. Após, retornem os autos. Brasília, 14 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator